Tribunal: TJDFT
Processo: 0738287-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738287-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA RECORRIDO: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DISCUSSÃO ACERCA DA HIGIDEZ DA COBRANÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Inviável a veiculação, em sede de contrarrazões, por se tratar da via processual inadequada, do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem ao exequente/agravante, vez que a decisão referida deveria ter sido impugnada perante o próprio juízo prolator, no prazo do art. 100, do CPC. 2. As questões relacionadas à higidez da cobrança formulada na execução de título extrajudicial devem ser veiculadas pela via processual adequada, não sendo cabível a sua alegação em sede de contrarrazões, até porque o seu conhecimento implicaria supressão de instância, se não foram objeto de discussão na decisão agravada. De igual modo, inviável veicular a discussão acerca da impenhorabilidade do bem de família em contrarrazões, se tal questão não foi debatida no feito de origem, porque o seu exame também implicaria supressão de instância. 3. É possível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, que prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 4. Agravo de instrumento provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 1o, inciso III, 5o, 6o, todos da Constituição Federal, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, ao deferir a penhora sobre direitos aquisitivos de bem de família. Afirma que “provou ser bem de família, seu único imóvel e sua residência, e que eventualmente penhorados os direitos aquisitivos ventilados, em verdade se penhoraria o bem de família da recorrente”. Articula a impenhorabilidade do bem de família e a necessidade de observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, assim, a desconstituição da penhora do imóvel de sua residência, mesmo que por vias de seus direitos aquisitivos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Huelder da Silva Alves, OAB/DF 048 096. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o e 6o, todos da Constituição Federal, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90 e ao dissenso pretoriano relacionado, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.098/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Registre-se que “o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Além disso, a turma julgadora concluiu que (ID 42256668): (...) assiste razão à parte agravante quanto ao afirmado óbice ao exame, no presente recurso, das demais questões debatidas em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento. De fato, as questões relacionadas à higidez da cobrança devem ser veiculadas pela via processual adequada, não sendo cabível a sua alegação em sede de contrarrazões, até porque o seu conhecimento implicaria supressão de instância, vez que não foram objeto de discussão na decisão ora agravada. De igual modo, a afirmada impenhorabilidade do bem de família também não havia sido debatida no feito de origem, de forma que seu exame, no presente agravo de instrumento, também implicaria supressão de instância. Repise-se que, supervenientemente à interposição do presente agravo, a recorrida ofertou impugnação à penhora, em que sustenta a referida tese como óbice à constrição. No que se relaciona ao mérito do presente agravo de instrumento, ou seja, a controvérsia sobre a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis, observa-se que a pretensão da parte agravante encontra amparo no art. 835, inciso XII, do CPC, que prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Com efeito, a alienação fiduciária não constitui óbice à constrição ora requerida, a qual recairá não sobre a propriedade do imóvel alienado fiduciariamente, mas sobre os direitos aquisitivos referentes a esse bem. (...)Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas nas contrarrazões ao agravo de instrumento e dou provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel indicado pelo agravante. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, ainda que ultrapassado tais óbices, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome advogada Huelder da Silva Alves, OAB/DF 048 096. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028